Tribunal: TJSP
Processo: 2039013-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039013-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, é agravado MARCO ANTONIO RUSSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039013-74.2020.8.26.0000 -Voto no 09909
2
Agravo de Instrumento no: 2039013-74.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Mercantil do Brasil S/A
Agravado: Marco Antonio Russo
Autos em primeiro grau no: 4005505-44.2013.8.26.0099
Juiz Prolator da Decisão: Dr. André Gonçalves Souza
Vara: 3a Vara Cível do Foro de Bragança Paulista
VOTO No. 09909
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão
que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e
condenou o exequente ao pagamento de honorários de
sucumbência. Cumprimento que progrediu apenas quanto aos
honorários não abrangidos pelo acordo. Condenação ao pagamento
dos honorários afastada.
Recurso provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra
a
r.
decisão
de
fls.
221/222
dos
autos
principais
(processo
no
4005505-44.2013.8.26.0099), que acolheu parcialmente a impugnação apresentada e
condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor excedente da
dívida.
Recorre o exequente sustentando indevida condenação quanto
à verba de sucumbência. Argumenta que o cumprimento de sentença progrediu apenas
quanto aos honorários, não havendo que se falar em cobrança a maior e consequente
pagamento de honorários.
Apresentada
contraminuta,
o
recorrido
pugnou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 285/290).
É o relatório.
Passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039013-74.2020.8.26.0000 -Voto no 09909
3
Recorre a agravante, repita-se, por não se conformar com a
deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor reproduz-se a seguir:
“Vistos. Em complemento à decisão de fls. 215/216, esse
juízo havia convertido o julgamento em diligência a fim de que o credor prestasse
esclarecimentos. O exequente confirmou a realização de acordo administrativo entre as
partes englobando o débito executado nestes autos. Contudo, afirma que os honorários de
sucumbência não estão acobertados pelo acordo, feito na seara administrativa, sem a
anuência dos advogados, de forma que a execução deve prosseguir para cobrança dos
honorários advocatícios estabelecidos no acordo anterior (fls. 40/44). De fato constou na
cláusula 12.1 do acordo de fls. 40/44 que caso o devedor não cumprisse a avença, haveria
a cobrança também de honorários sucumbenciais sobre o valor confessado. Embora
chame a atenção o fato de que, mesmo depois do acordo, com pagamento da quantia de
R$ 7.000,00, o credor continuou exigindo a dívida total (fls. 102 e 133), com o mero
abatimento do valor pago, quando deveria ter sido comunicada a extinção da dívida
principal, os honorários de sucumbência estabelecidos no acordo de fls. 40/44 não
sofreram alteração diante do acordo de fls. 179/183. Isso porque os advogados do credor
afirmam que não anuíram com o acordo, feito na órbita administrativa, e o devedor não
possui a cópia da minuta do acordo devidamente assinada pelos transatores. Nesse
contexto, os honorários sucumbenciais devem prevalecer uma vez que, nos termos dos
artigos 843 e 844 do Código Civil a transação interpreta-se restritivamente e não
aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem. Acrescento que a concessão dos
benefícios da justiça gratuita em 22/05/2019 ao executado pela decisão de fls. 192, não
prejudica a cobrança dos honorários advocatícios, uma vez que geram efeitos a partir da
data de sua concessão. Como o acordo foi firmado pelas partes em data anterior, a
exigibilidade dos honorários decorrentes do acordo não fica sob condição suspensiva.
Ante o exposto, acolho em parte a impugnação para declarar extinta a dívida principal,
remanescendo a cobrança dos honorários de advogado de sucumbência no valor de R$
1.689,56, conforme cálculo de fls. 198 e 206 de junho de 2019. Ante a proporção de
sucumbência, e atento ao disposto na Súmula 519 do STJ,1 condeno o credor ao
pagamento de honorários de advogado do devedor, estabelecidos em dez por cento do
valor da dívida indevidamente cobrada (R$ 16.895,57), conforme fls. 206. Int.” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039013-74.2020.8.26.0000 -Voto no 09909
4
32/33).
A decisão foi mantida após a oposição de embargos de
declaração por parte do exequente (fls. 42).
Pois bem.
O recurso comporta provimento para afastar a fixação da
verba honorária.
Conforme se dessume da análise do caderno processual, as
partes firmaram acordo administrativo para quitação da dívida, que não englobou os
honorários devidos aos patronos da instituição financeira (fls. 179/183).
Não obstante, o executado apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença argumentando que o acordo entabulado quitou totalmente a
dívida objeto dos autos, sendo que tal ponto da impugnação foi rejeitada pelo juízo com
condenação em honorários, conforme descrito alhures.
De se notar, porque relevante, que o juízo a quo motivou a
condenação dos honorários na cobrança de dívida superior à efetivamente devida no caso
em concreto (fls. 32).
No entanto, tal qual argumentado pelo agravante, apenas
apresentou tabela de cálculos com a dívida total para que se calcule o percentual devido
(fls. 206 dos autos originários). Conforme infere-se de sua argumentação (fls. 198 daqueles
autos), pretendeu apenas a cobrança do valor referente aos honorários, não tendo, portanto,
demandado por dívida superior que ensejasse a condenação de honorários proporcionais.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:
PROCESSO Cumprimento de sentença – Impugnação – Rejeição –
Honorários advocatícios – Impossibilidade: – Não são cabíveis
honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento
da
sentença.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2169275-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro:
31/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039013-74.2020.8.26.0000 -Voto no 09909
5
Ante
todo
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO para afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários
advocatícios.
MARCOS GOZZO
RELATOR